Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1], o autor, Banco Andbank S.A., interpusera recurso de apelação[2]. No entanto, depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram o apelo – Dr. Rodrigo Frasseto Goes, de OAB/SC no 33.416, Dr. Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli, de OAB/SC no 8.927 e Dra. Elisiane de Dornelles Frasseto, de OAB/SC no 17.458 – não estão revestidos de aparato material para firmá-los de forma legítima, pois o instrumento de mandato originário[3], do qual germinara o substabelecimento outorgado aos subscritores do apelo, encontra-se datado de 24 de janeiro de 2023 e, porquanto fora objeto de outorga com prazo de validade de 01 (um) ano a contar da mencionada data, não mais ostenta validade, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo do autor não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogados desprovidos de lastro para patrociná-los, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 58825254 (fls. 518/520). [2] - Apelação de ID 58825264 (fls. 539/554). [3] - Procuração de ID 58825028. [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)